Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723490-11.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE MARIA DOS SANTOS BONIFACIO APELADO: MARIA TERESINHA GODINHO, ILANA GODINHO KENNE, THALES GODINHO KENNE DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator